Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723984-63.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LÍGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, MIRACI DIAS JUNQUEIRA RECORRIDO: VALTER KAZUO TAKAHASHI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. ART. 622, CPC. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REMOÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, nem o perigo de dano, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido. 2. “As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas em rol exemplificativo do art. 622 do CPC. Trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada somente quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o múnus público que lhe foi confiado, condutas não evidenciadas na hipótese dos autos.” (Acórdão 1755244, 07203880820238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. No caso dos autos, a demora na apresentação da declaração ocorreu pela inércia ou excesso de animosidade entre as partes, não podendo considerar-se que houve desídia por parte da inventariante, estando correta a decisão agravada que rejeitou o pedido de remoção da inventariante 3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 622, inciso I, do mesmo diploma legal, aduzindo que o inventariante não apresentou as primeiras declarações no prazo legal nem em prazo razoável, descumprindo dever essencial do cargo, o que, por força de lei, deveria ensejar sua remoção. Pugnam, assim, pela remoção do inventariante dativo, com a consequente nomeação da herdeira LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO como nova inventariante para o encargo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 622, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a despeito da demora na apresentação das primeiras declarações, fato é que já foram apresentadas as últimas declarações. E mais, os herdeiros também foram responsáveis por parte da demora no desfecho da ação, seja por inércia ou pela animosidade havida entre as partes. Assim, a despeito de o feito se encontrar em tramitação há muitos e, até a presente data, não terem sido apresentadas as primeiras declarações, tem-se que a extrema litigiosidade entre as partes prejudica a marcha processual do inventário de forma célere, de modo que correta a decisão agravada que rejeitou a remoção da inventariante.” (ID 62434405). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030